Tribunal: STF
Processo: RE 461566
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO.
   SALÁRIO-AULA À RAZÃO DE 3,5%. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 03/90.
   REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
I
   - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na
   legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
   Precedente.
II - Agravo regimental improvido.